Tribunal: STF
Processo: Rcl 58070
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela Vibra Energia S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST no Processo 0001712-44.2014.5.09.0071, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    A reclamante aduz que:



    “No processo originário, [...] o título executivo judicial foi omisso quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado para atualização das rubricas deferidas.



    Na sentença proferida em fase de conhecimento não há previsão expressa sobre a adoção de qual índice deve ser observado, limitando-se o comando judicial em estabelecer a incidência de juros de mora a partir do ajuizamento da reclamação trabalhista e referenciar a tabela formulada pelo Sistema Único de Cálculo (SUCJT) para atualização do débito em liça, senão vejamos (fls. 761 - Num. ce083f3 Pág. 6):



    [...]



    Nesse sentido, releva destacar que a referida tabela única, citada na decisão acima colacionada, teve alterações no ano de 2021, mediante a edição da Resolução n. 306/CSJT, de 24 de setembro de 2021, a qual estabelece a Tabela Única para atualização e conversão de débitos trabalhistas Sistema Único de Cálculo (SUCJT) considerando a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, da taxa SELIC.



    Após o trânsito em julgado da fase de conhecimento e sobrevindo a fase de liquidação/execução, considerando a omissão quanto ao índice de correção monetária e, tendo em vista a superveniência do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e nº 59 por este Egrégio Tribunal, a ora Reclamante interpôs Recurso de Revista ao Tribunal Superior do Trabalho, a fim de ver adequada a decisão judicial no aspecto.



    Ato contínuo à negativa de seguimento da Revista interposta por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, houve a interposição de Agravo de Instrumento e Agravo Regimental ao Tribunal Superior do Trabalho requerendo a readequação do caso à tese fixada pelo STF, a qual determina a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a Taxa SELIC.



    Ocorre que, no julgamento do Agravo Regimental, em 25/11/2022, a Quarta Turma do TST negou provimento ao referido Agravo e aplicou multa à Vibra Energia S.A. nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC.



    Irresignada, a ora Reclamante interpôs Recurso Extraordinário no intuito de adequar o débito trabalhista à decisão proferida por esta Corte Superior quando do julgamento das ADCs 58 e 59 […]”. (doc. eletrônico 1, pp. 3-4)



    Alega, em síntese, que:



    “[diante] da evidente necessidade da pacificação acerca da discussão envolvendo os critérios de atualização monetária dos débitos decorrentes das condenações da Justiça do Trabalho, o Pleno desta Suprema Corte, em sessão extraordinária realizada em 18/12/2020, quando do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e 59 e Ações Diretas de Inconstitucionalidades nº 5867 e 6021, determinou que:



    ‘(...) O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações do IPCA-E na fase pré-judicial cíveis em geral, quais sejam a incidência e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil) nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber,Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio.’ (grifo nosso)



    A rigor, para o caso da reclamação trabalhista nº 0001712- 44.2014.5.09.0071, ao não conter expressamente a indicação de índice de correção monetária aplicável à atualização do débito trabalhista, deve ser aplicada a decisão supratranscrita, pois a presente ação se amolda na hipótese prevista nas ADCs nº 58 e 59 e ADIs nº 5867 e 6021.” (doc. eletrônico 1, p. 5 - grifos no original)



    Ao final, requer a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito:



    “[...] seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassada a decisão de origem proferida no processo n.º TST- AIRR-1712-44.2014.5.09.0071 e para que seja determinada a observância do critério de correção monetária definido nas ADCs 58 e 59.” (doc. eletrônico 1, p. 14)



    Em 8/3/2023, o Ministro Ricardo Lewandowski, que me antecedeu na relatoria desta demanda, deferiu parcialmente o pedido liminar e determinou a instrução do feito (doc. eletrônico 14).



    As informações foram prestadas pela 1ª Vara do Trabalho de Cascavel/PR, pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT9) (docs. eletrônicos 19, 20 e 23).



    O beneficiário do ato reclamado deixou transcorrer sem manifestação o prazo para contestar (doc. eletrônico 27).



    O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (doc. eletrônico 30).



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, proferiu acórdão cuja ementa transcreto, na parte relevante:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei)



    Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.



    O Ministro Ricardo Lewandowski requisitou informações de todas as instâncias jurisdicionais trabalhistas especificamente “para que se esclareça se o tema desta reclamação foi suscitado no momento oportuno” (doc. eletrônico 14, p. 8), ou seja, para verificar a eventual preclusão da matéria suscitada.



    O Desembargador relator do recurso interposto na fase de execução do processo que tramita no TRT da 9ª Região consignou o seguinte:



    “Em consulta aos autos 0001712-44.2014.5.09.0071, verifica-se que a r. sentença proferida na fase de conhecimento (título executivo), em 15.08.2016, disciplinou sobre a atualização do crédito, nos seguintes termos:



    ‘(...) Correção monetária calculada de acordo com a tabela única para atualização e conversão de débitos trabalhistas, formulada pelo sistema único de cálculo (SUJCJT), de acordo com a Resolução n.º 88/2005 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, aplicando-se o índice do mês em que venceu a obrigação (mês subsequente) e se caracterizou o inadimplemento, definindo-se assim, a época própria, na forma da Súmula 381 do E. TST, à exceção de verbas rescisórias, 13º salários e as férias que possuem época própria de exigibilidade, diferentes daquela estabelecida no parágrafo único do artigo 459 da CLT. Juros de mora calculados sobre o principal corrigido monetariamente, a partir do ajuizamento da ação - CLT, art. 883 e Súmula 200 do E. TST.’



    Essa questão não foi objeto de recurso na fase de conhecimento.



    O trânsito em julgado da ação se deu em 17.12.2019.



    A reclamada Petrobrás Distribuidora S.A, apresentou cálculos de liquidação em 12.02.2020.



    O autor foi intimado para manifestação, nos termos do art. 879, § 2º, da CLT, e apresentou impugnação, pretendendo a aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária, em substituição à TR.



    A decisão de impugnação, proferida em 05.03.2020, determinou fosse “aplicada a TRD até 25.03.2015, do valor obtido nesta data aplicar o IPCA-E, até a data dos cálculos, incidindo então os juros moratórios”.



    A reclamada apresentou retificação dos cálculos em 02.06.2020.



    Os cálculos foram homologados pelo Juízo em 09.06.2020, determinando, na oportunidade, a liberação dos depósitos recursais ao autor, atualização da conta e intimação da executada para pagamento do débito.



    Antes de atualizada a conta e de se proceder a intimação da executada para fins de pagamento, e ainda antes de efetivada a garantia da execução para início do prazo de oposição dos embargos à execução (art. 884, da CLT), a reclamada requereu ao juízo de origem a suspensão do feito em virtude da repercussão geral do Tema 13, do TST (adicional de periculosidade e parcela RMNR).



    Em 08.07.2020, face o indeferimento pelo Juízo de origem, a reclamada Petrobrás interpôs agravo de petição objetivando a suspensão do processo em virtude da repercussão geral do Tema 13, do TST (adicional de periculosidade e reflexo em RMNR).



    Nesse ponto, ressalta-se que, em princípio, não se esgotou possibilidade de oposição de embargos à execução, tendo em vista que a discussão se centrou apenas na necessidade de suspensão do processo com base no Tema 13 de julgamento de recursos de revista repetitivos, antes da prévia garantia do juízo.



    O acórdão da Seção Especializada deste Tribunal Regional, datado de 06.04.2021, de relatoria deste Desembargador, deu provimento ao recurso da reclamada para “determinar a suspensão do processo, observado o Tema Repetitivo n. 13, do TST e a decisão proferida pelo STF na Petição n. 7.755/DF”, o qual veio a ser posteriormente integrado pelo acórdão proferido em sede de embargos de declaração, em que autorizado “o prosseguimento da execução quanto às demais parcelas devidas que estejam desvinculadas da discussão havida no Tema Repetitivo n. 13, do TST e na Medida Cautelar n. 7.555/DF do STF”.



    Em face dessa decisão, a reclamada interpôs Recurso de Revista, objetivando “o sobrestamento da demanda na integralidade”, e, em tópico próprio, relativamente ao índice de correção monetária a ser observado no presente feito, requereu fosse aplicada a Selic.



    Esclarece-se que a questão relativa ao índice de atualização do débito não foi objeto do recurso submetido à Seção Especializada, sob relatoria deste Desembargador.



    Em despacho proferido pela Vice-Presidência deste Tribunal, em 15.12.2021, foi denegado seguimento ao recurso de revista, consignando-se em relação ao índice de correção monetária:



    ‘Não se vislumbra possível aferir violação a dispositivos constitucionais porque não foi atendida a exigência do prequestionamento. No acórdão proferido em sede de agravo de petição o Colegiado não se pronunciou a respeito do índice de correção monetária a ser adotado. Aplicam-se a Orientação Jurisprudencial 118 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais e a Súmula 297, ambas do Tribunal Superior do Trabalho. Denego.‘



    Dessa decisão houve interposição de agravo de instrumento pela parte reclamada, sendo os autos remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho e ainda não retornados a este Tribunal. 



    Prestadas as informações supra, colho da oportunidade para externar protestos de estima e consideração.” (doc. eletrônico 25, pp. 3-6 - grifei)



    Sobre os mesmos fatos, a Magistrada que oficia na 1ª Vara do Trabalho de Cascavel/PR prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Em atenção a solicitação de Vossa Excelência [o Ministro Ricardo Lewandowski] através do ofício eletrônico 2706/2023, extraído dos autos supra, informo que na sentença de mérito prolatada em 08/03/2016 foi estabelecido as diretrizes para a correção monetária e juros nos seguintes termos:



    ‘Correção monetária calculada de acordo com a tabela única para atualização e conversão de débitos trabalhistas, formulada pelo sistema único de cálculo (SUJCJT), de acordo com a Resolução n.º 88/2005 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, aplicando-se o índice do mês em que venceu a obrigação (mês subseqüente) e se caracterizou o inadimplemento, definindo-se assim, a época própria, na forma da Súmula 381 do E. TST, à exceção de verbas rescisórias, 13º salários e as férias que possuem época própria de exigibilidade, diferentes daquela estabelecida no parágrafo único do artigo 459 da CLT. 



    Juros de mora calculados sobre o principal corrigido monetariamente, a partir do ajuizamento da ação - CLT, art. 883 e Súmula 200 do E. TST.’



    De referida decisão não houve insurgência pelas partes para instâncias superiores.



    Baixados os autos a origem pelo TST em 23/01/2020, foram as partes intimadas para apresentarem os cálculos, sendo os mesmos apresentados pela executada, sofrendo a devida impugnação pelo credor, inclusive quanto ao índice de correção monetária.



    Aos 05/03/2020 este Juízo julgou referida impugnação estabelecendo, de acordo com a jurisprudência dominante á época que, até 25/03/2015 deveria ser aplicado a TRD e, posteriormente o IPCA-E.



    Referida decisão não sofreu qualquer insurgência das partes, tendo a reclamada retificado seus cálculos em 02/06/2020 e homologados em 09/06/2020.



    Em 18/06/2020 a reclamada apresentou embargos de declaração solicitando suspensão do processo, por tema diverso ao arguido na Reclamação supra epigrafada, embargos esses rejeitados, o que ocasionou agravo de petição que ainda se encontra sub judice.



    Em 08/07/2020 a executada pediu suspensão dos autos em virtude da liminar deferida no ADC 58, pelo ilustre Ministro Gilmar Mendes, pedido esse não analisado pelo Juízo em virtude da pendência do agravo.” (doc. eletrônico 26, pp. 2-3 - grifei).



    A questão a ser solucionada nesta demanda é se a modulação de efeitos é aplicável nas circunstâncias apresentadas. No caso, o capítulo relativo à correção monetária e aos juros, cujos critérios foram fixados na fase de execução, não sofreu no devido momento recurso ou impugnação por nenhuma das partes. Além disso, essa mesma decisão foi homologada em data anterior à determinação de suspensão nacional dos processos em curso na Justiça do Trabalho que envolvam a temática da ADC 58/DF, decisão tomada pelo relator, Ministro Gilmar Mendes, em 27/6/2020.



    Para a solução do problema, não se pode perder de vista que a finalidade da modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade é a garantia de segurança jurídica. Com efeito, esta Suprema Corte, ao julgar a ADC 58/DF, decidiu o seguinte: 



    “8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).” (grifei)



    A modulação aplica-se ao caso concreto, porque o Juízo de origem, na fase de execução, homologou os cálculos que aplicaram os critérios a serem utilizados sobre a correção monetária, com aplicação da TR e do IPCA-e os juros de mora, e não houve insurgência contra essa decisão no momento oportuno.



    A matéria foi reavivada no recurso de revista contra a decisão que teve por objeto tema diverso (Tema 13 do Tribunal Superior do Trabalho) e que, portanto, não teve o devido prequestionamento, requisito indispensável para o conhecimento do apelo excepcional na Justiça do Trabalho.



    Assim, a solução que melhor garante a segurança jurídica no caso concreto, e que melhor se amolda ao precedente fixado por esta Suprema Corte, é a que mantém a decisão que homologou os cálculos na fase de execução. Isso porque, além de o ato ter sido proferido anteriormente à suspensão nacional de processos correlatos, não houve recurso específico contra essa decisão no momento oportuno.



    Nesse sentido, o Ministro Luís Roberto Barroso, em situação semelhante à presente, teceu as seguintes considerações:



    “[...]



    8. No caso em análise, a decisão reclamada manteve a aplicação do índice de correção monetária determinado na fase de liquidação de sentença - TR + 1% - sob o fundamento de que sobre a matéria teria ocorrido a coisa julgada, tendo em vista que não foi questionado pelo reclamante nos Embargos à Execução opostos na sequência. De fato, inexiste no título executivo fixação dos critérios de correção monetária, os quais foram estabelecidos em liquidação de sentença. A homologação dos cálculos ocorreu em decisão proferida em 06.07.2018, antes mesmo da decisão liminar desta Corte que determinou a suspensão dos processos. Em seguida, como consta, ademais, na decisão reclamada, a parte reclamante não suscitou discussão sobre a correção monetária, vindo a fazê-lo apenas por meio de embargos de declaração, os quais ensejaram a decisão reclamada.



    9. Forçoso concluir, portanto, que a discussão sobre a correção monetária feita na origem é anterior à decisão desta Corte acerca do sobrestamento e já estava incontroversa quando sobreveio a decisão na ADC 58 , devendo ser aplicada, como o fez a decisão reclamada, a modulação dos efeitos.



    10. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, pois não citada a parte interessada”. (Rcl 48.669/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, grifei, DJe de 10/9/2021).



    Com base nesse entendimento, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já decidiram:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CASOS DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59. Aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária em sentença transitada em julgado.



    2. O Juízo sentenciante fixou expressamente a incidência do IPCA-e, em momento anterior à estabilização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Dessa forma, deve ser prestigiado o comando estabelecido na sentença, nos termos do que foi estipulado na tese do Tema nº 1191 da Repercussão Geral, sobre a modulação dos efeitos das ADCs 58 e 59.



    3. Apenas se justificaria a modificação da sentença em desfavor do reclamante, caso esta Corte houvesse determinado a superação da coisa julgada e a aplicação da tese principal (IPCA-e na fase pré-judicial e SELIC após ajuizamento), independente de qualquer outra condição. Uma vez que foi reconhecida a validade das sentenças que determinaram a aplicação do IPCA-e por todo o período, o ato reclamado se mostrou válido.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 59.550 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2023 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No paradigma consolidado no julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    II - A modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade tem o propósito de garantir a segurança jurídica das relações já consolidadas pelo tempo. Se, por meio de sua aplicação, obtém-se o resultado oposto ao desejado, ela não tem razão de ser.



    III - Se a modulação excluiu até mesmo sentenças em geral mais recentes - as que passaram a aplicar o IPCA-E após o STF julgar inconstitucional a aplicação da TR às dívidas da Fazenda Pública (ADI 4.357/DF e Tema 810 da Repercussão Geral) -, tem mais razão de ser ainda a manutenção de sentenças de liquidação transitadas em julgado anteriores à referida discussão.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50.293 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022 - grifei)



    A reclamante indicou o valor da causa em R$ 1.000,00. Assim, por se tratar de valor irrisório, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, revogo a liminar concedida e julgo improcedente a reclamação.



    Condeno a reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator